Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006990-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA GOMES DA ROCHA - CPF: 594.612.501-00 (RECORRENTE), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE RELIGAÇÃO. ESCAVAÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA QUE CONTRIBUIU PARA ALEGAMENTO DO IMÓVEL DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora injustificada para atender a solicitação do consumidor em proceder a religação do serviço, ante a renegociação dos débitos existentes, bem como a escavação realizada e não finalizada que contribuiu para alagamento do imóvel, configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006990-67.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgosto

Recorrido(s):

Ana Paula Gomes da Rocha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS,
mantendo a liminar pelos seus próprios fundamentos, para
condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais),
acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento desta sentença, juros de 1% a.m., a partir da citação, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, afasto o pedido de litigância de má-fé e o pedido contraposto.

Sem condenação em custas e honorários
.
”.

Pretensão recursal da reclamada de redução da quantia fixada a título de dano moral.

Narrou a reclamante que é titular da matrícula n. 87048-0, que ficou inadimplente por um período e teve a suspensão dos serviços da reclamada. Aduziu que no dia 04/12/2023 negociou os débitos pendentes e efetuou o pagamento da entrada do acordo, bem como a taxa de religação, porém até o momento não houve o restabelecimento do serviço, mesmo se passando 2 meses (protocolos de atendimento – 09967690 – 10184899 – 11147526 – 12022023 – 65080848 – 12199100). Que após a escavação realizada na porta sua residência, em 14 de dezembro de 2024, a reclamada deixou o buraco aberto com terra nivelando ao muro de contenção para a água da chuva não entrar na casa da Autora, fato que gerou alagamentos e perda de móveis eletrodomésticos. Assim, requer o restabelecimento do serviço de água e
a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento pelos danos morais, juntando documentos.

Por seu turno, a requerida contesta a argumentação posta na inicial asseverando que não tem culpa pelo alagamento, vez que a residência da reclamante está abaixo do nível da rua
, afirma não ter praticado nenhum ato ilícito, inexistindo dano moral indenizável
, postulando no mérito a improcedência da ação, anexando documentos.

Tutela de urgência concedida no id 216040787.

Pelo que se depreende dos autos, a autora efetuou o parcelamento do débito, sendo a entrada paga em 05/12/2023, entretanto, a religação do serviço somente foi efetuada após ordem judicial, em 02/02/2024, inclusive com a observação de recompor a calçada, conforme parte da imagem da ordem de serviço destacada abaixo:

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A meu ver, os fatos descritos neste feito configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Cumpre informar que a reclamante somente teve a religação do serviço, após ordem judicial, mesmo efetuando o pagamento das parcelas do acordo.

Além disso, pelos vídeos apresentados nos autos é evidente que a escavação realizada pela empresa contribuiu para o alagamento da residência da autora o que certamente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Com isso, entendo que o valor fixado a título de dano moral se encontra adequado ao caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a Promovida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024